Tribunal: TJDFT
Processo: 0708260-06.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. FURTO PRIVILEGIADO. VALOR DA RES. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO.
1. Para a incidência do princípio da insignificância são necessários a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, circunstâncias não demonstradas no caso, uma vez que o valor da res não pode ser considerado irrisório, pois ultrapassa em muito o correspondente 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data fato.
2. No caso dos autos, dentre as possibilidades previstas no artigo 155, parágrafo 2o, do Código Penal, a que se mostra mais adequada à prevenção e reprovação do delito, de fato, é a redução de pena na fração de 1/3 (um terço).
3. No entanto, ainda em atenção ao valor dos bens subtraídos, adequado aplicar-se a fração de 3⁄4 (três quartos) em função do privilégio (art. 155, § 2o, CP).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.